Tribunal: TJSP
Processo: 1002855-40.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
"APELAÇÃO – Pedido de falência – Sentença que julgou improcedente o pedido – Hipótese em que os processos correlatos à recuperação da apelada estão preventos à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal c.c. art. 6o, §8o da Lei 11.101/05 - Inafastáveis os desdobramentos que o eventual acolhimento do pedido inicial nesta demanda terá para todos

Ementa:
"APELAÇÃO – Pedido de falência – Sentença que julgou improcedente o pedido – Hipótese em que os processos correlatos à recuperação da apelada estão preventos à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal c.c. art. 6o, §8o da Lei 11.101/05 - Inafastáveis os desdobramentos que o eventual acolhimento do pedido inicial nesta demanda terá para todos os credores constantes no procedimento recuperacional – Remessa dos presentes autos para a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso não conhecido."